Tribunal: TJMT
Processo: 1022273-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022273-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOURENCO SANTANA DA SILVA - CPF: 241.600.241-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1022273-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: LOURENCO SANTANA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PELO PERITO –HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO PELO TEMA 1.150 DO STJ – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO ANTERIORMENTE À SUSPENSÃO – AUSENCIA DE IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO ÀS PARTES – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há motivos para alterar a decisão ora recorrida – até porque, não se verifica qualquer irregularidade ou prejuízo as partes quanto à homologação dos cálculos antes da suspensão processual pelo Tema 1.150 do STJ.

Aliás, fica a critério do magistrado a homologação do cálculo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, se
antes
ou
após
a suspensão processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais nº 1005918-61.2020.8.11.0041
ajuizada por
LOURENCO SANTANA DA SILVA,
homologou os cálculos apresentados no laudo pericial de ID 114737621 e suspendeu o trâmite do feito até o julgamento do TEMA 1.150 do STJ. (ID. 127436587)

Em síntese, em um recuso um tanto quanto confuso, sustenta o banco agravante que:
“Na decisão ID 127436587 foi acolhida, logo o processo segue até a fase de conhecimento, sendo que homologação de cálculos somente deve ser feita após decisão do recurso suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas n° 71 – TO (2020/0276752-2)”
, por esse motivo a decisão deve ser revista.

Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por decisão do Colegiado, através do processo 0010218- 16.2020.8.27.2700 admitiu o Incidente de Resolução Demanda Repetitiva relacionada à matéria relativa ao PASEP e determinou a imediata suspensão de todos os processos pendentes que envolvam a matéria objeto das teses jurídicas a serem fixadas, em trâmite neste Poder Judiciário, pelo período de 1 (um) ano.

Ademais, colaciona diversas jurisprudências aceca da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se discute a correção das contas vinculadas do PASEP, requerendo por fim:
“Reconhecer a recebimento e acolhimento do recurso reverter a decisão que homologou os cálculo apresentados antes da decisão do recurso TEMA 1150 STJ”.

A liminar foi indeferida (ID. 183505235).

Sem contraminuta (ID. 187755657).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando os autos principais na origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou a presente
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
alegando que foi servidor público federal, integrando o quadro do Ministério da Saúde em junho de 1986 até 18/06/2018, que durante esse período, realizou depósitos relativos ao PIS/PASEP e esses valores não foram corrigidos adequadamente, ocorrendo a subtrações indevidas em sua conta. Alega que ao se aposentar/ser encaminhado à reserva remunerada, sacou o montante de R$ 1.006,66 (um mil e seis reais e sessenta e seis centavos), o qual seria inferior ao que faria jus, e por tal motivo pleiteia indenização por danos materiais.

Sobreveio a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo agravante, e a prejudicial de mérito pela prescrição (ID. 47887057 dos autos principais), sendo deferida a realização de perícia contábil.

Fora determinado ao agravante o pagamento da perícia.

O perito nomeado apresentou o Laudo Técnico Pericial (ID. 114737621).

As partes foram intimadas a se manifestarem (ID. 115162862).

Sobreveio a decisão agravada que decidiu (ID.

127436587):

“[...] Diante disso, SUSPENDO o tramite deste processo até o julgamento do TEMA 1150 do STJ.

Desde já fica HOMOLOGADO o laudo pericial ID 114737621.”

Pois bem
.

Apesar do recurso apresentado estar um tanto confuso em seus fundamentos, tenho que o agravante se insurge tão somente quanto à homologação dos cálculos anteriormente à suspensão do feito.

Todavia, não vejo motivos para alterar a decisão ora recorrida – até porque, não se verifica qualquer irregularidade ou prejuízo ao agravante quanto à homologação dos cálculos antes da suspensão processual pelo Tema 1.150 do STJ.

Aliás, fica a critério do magistrado a homologação do cálculo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo, se
antes
ou
após
a suspensão processual pelo Tema 1.150 do STJ.

Outrossim, qualquer insurgência quanto aos cálculos ali apresentados, poderá ser questionado pelo agravante/requerido no momento oportuno, através do recurso cabível.

Assim, não havendo qualquer irregularidade, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024